Tribunal: STF
Processo: ARE 1457324
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 5):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    - O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425. 



    - Nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7º, IV, da Constituição Federal). 



    - Apelação improvida.”



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o ARE 1.409.059-RG (Tema 1.244), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, em sessão plenária de 03.02.2023, reputou constitucional e reconheceu a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente